Tribunal: TJDFT
Processo: 0729332-53.2020.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-03-06
Data de publicação: 2023-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TEMA 1009. VERBAS RECEBIDAS DE BOA-FÉ. DESCONTO NÃO DEMONSTRADO. PEDIDO DE CONDENAÇÃO SOBRE EVENTO FUTURO E INCERTO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Se não há notícia nos autos de que foram realizados descontos indevidos no contracheque do servidor que recebeu verbas de boa-fé, o acolhimento da pretensão se exaure com o reconhecimento da irrepetibilidade da quantia recebida.

2. Na forma do art. 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil, é inadmissível a expedição de comando condenatório condicionado a evento futuro e incerto, cabendo ao interessado, diante de eventual descumprimento da ordem judicial, adotar as medidas adequadas.

3. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.